Tribunal: TJDFT
Processo: 0739266-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÕES MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLANEJAMENTO MINUCIOSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. PROPORÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS.
1. Não se conhece de pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (calamidade pública), uma vez que esta não foi reconhecida na sentença hostilizada, carecendo o apelante, portanto, de interesse recursal.
2. As declarações prestadas na delegacia e em juízo pela vítima, por policiais civis responsáveis pelas investigações e pelos próprios réus confessos, corroboram a versão acusatória da existência do crime de furto qualificado mediante fraude e por concurso de pessoas. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
5. Valora-se negativamente as circunstâncias do delito quando comprovado que os réus planejaram de forma minuciosa a empreitada criminosa.
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, utilizando-se o magistrado da fração própria para majorar a reprimenda e a pena de multa na primeira etapa e, sendo esta mais benéfica ao réu, a pena-base deve ser mantida.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), exige, para a sua caracterização no presente caso, pena aplicada não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réus não reincidentes em crime doloso e exame favorável das circunstâncias judiciais do art. 59. Dessa forma, a norma atribui ao magistrado, no caso de a pena aplicada ser superior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou, ainda, por duas restritivas de direitos, ancorada no exame das circunstâncias judiciais e na suficiência da pena.
8. Recursos de dois dos réus parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos. Recurso do terceiro réu conhecido e desprovido.